Tribunal: TJES
Processo: 5012697-96.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012697-96.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARLENE SOARES MARTINS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RCC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de comprovar a legitimidade dos descontos efetuados. A ausência de prova nesse sentido caracteriza falha na prestação do serviço.

2. Não apresentado contrato firmado pela parte autora, faturas do cartão demonstrando o seu uso na modalidade de cartão, ou outras provas que demonstrem a regularidade da contratação e dos descontos.
4.Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de consumidor idoso e hipervulnerável configuram violação à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme entendimento firmado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), e dano moral in re ipsa.
5.Manutenção da sentença que reconheceu a inexistência do débito, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, valor este razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

6.Recurso conhecido e negado provimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012697-96.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: MARLENE SOARES MARTINS

RELATOR: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RCC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de comprovar a legitimidade dos descontos efetuados. A ausência de prova nesse sentido caracteriza falha na prestação do serviço.

2. Não apresentado contrato firmado pela parte autora, faturas do cartão demonstrando o seu uso na modalidade de cartão, ou outras provas que demonstrem a regularidade da contratação e dos descontos.
4.Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de consumidor idoso e hipervulnerável configuram violação à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme entendimento firmado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), e dano moral in re ipsa.
5.Manutenção da sentença que reconheceu a inexistência do débito, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, valor este razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

6.Recurso conhecido e negado provimento.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pela parte autora/Recorrida em desfavor do Requerido/Recorrente, alegando que desconhece a contratação de cartão de crédito consignado junto à Recorrente, aduzindo que nunca recebeu ou utilizou cartões de crédito da Recorrente.

2. Apresentada contestação, o Recorrente apesar de arguir a regularidade da contratação, não apresentou contrato firmado pela parte autora, comprovante de que esta recebeu o cartão ou faturas demonstrando a utilização do plástico, de sorte que não haja o que se falar em regularidade dos descontos.

3. A r. sentença reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova a teor do art. 6º, VIII, do CDC. Em seguida, anulou a contratação do contrato de Cartão Consignado de Benefício(RCC), eis que não restou efetivamente comprovada a contratação com apresentação de qualquer transferência de valor relativo ao referido contrato ou utilização do plástico pela Recorrida. Em virtude disso, condenou o Recorrente à restituição de forma simples do valor descontado do benefício da Recorrida de R$1.269,94.

4. Por fim, reconheceu a ocorrência de dano moral no caso, eis que os descontos indevidos do contrato supracitados
sem qualquer justificativa e a violação ao dever de informação, são situações que exorbita o mero dissabor, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização a título de R$ 5.000,00 de danos morais.

5. Irresignado, o banco Recorrente interpôs Recurso Inominado de ID 14206313, no qual alegou a validade da contratação. Arguiu, ainda, absoluta inexistência de dano moral e necessidade de afastamento e, caso assim não se entenda, a redução da indenização fixada em R$5.000,00, por fim, a necessidade de compensação dos valores devidos com o valor a ser pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Consoante delineado, a matéria devolvida a este Colegiado Recursal foi: (i) a regularidade de contratação; (ii) existência de dano moral e seu valor; (iii) inaplicabilidade da devolução em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Inicialmente, quanto à alegação de impossibilidade de responsabilização e aplicação do art. 14, § 3º, inc. I, do CDC, deve ser ponderado que estamos diante de uma típica relação de consumo, porquanto a parte requerente se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e a parte requerida no de fornecedor (art. 3º do CDC).

8. Logo, deve ser destacado que a parte requerida, por constituir instituição financeira, está sujeita ao regramento consumerista, tanto assim que a Lei n. 8.078/90, no seu artigo 3°, §2°, prevê expressamente a submissão dos serviços de natureza financeira e de crédito às suas normas.

9. A questão também se encontra pacificada no seio do Superior Tribunal de Justiça, proclamando a jurisprudência do Colendo Sodalício que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (SÚMULA STJ Nº 297).

10. Dito isto, tem-se que alega o Recorrente a regularidade da contratação e dos descontos realizados, contudo, sequer apresentou o contrato firmado pela Recorrida, ou faturas do cartão demonstrando a utilização do plástico ou comprovantes de transferência de valores supostamente emprestados.

11. Em se tratando de relação de consumo, incide a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora. Assim, competia à instituição requerida demonstrar, de forma clara e segura, a efetiva contratação, bem como os termos e as condições pactuadas, ônus do qual não se desincumbiu.

12. Ademais, a ausência de prova robusta da contratação válida impede a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, I, do CDC. Em consonância com a boa-fé objetiva e com o dever de informação, cabe ao fornecedor adotar meios seguros e transparentes de contratação, especialmente quando os efeitos do contrato recaem sobre consumidores idosos e presumidamente hipervulneráveis.

13. Dessa forma, não comprovada a regularidade da contratação, tampouco o uso consciente dos produtos ou serviços contratados, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a consequente responsabilização do fornecedor.

14. Quanto à reparação de danos morais ocasionados, entendo que a irresignação também não merece prosperar.

15. A jurisprudência pátria tem admitido que o desconto de valores em benefício previdenciário decorrente de contratação não reconhecida, especialmente por consumidores idosos e hipervulneráveis, configura dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa
. Isso porque tal prática compromete a dignidade do consumidor, reduz sua capacidade financeira e impõe angústia e insegurança incompatíveis com a normalidade da vida em sociedade.

16. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada ensejadora de mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

17. O dano moral, em hipóteses como a presente,
é presumido,
na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

18. Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Quanto ao valor, a jurisprudência a tem fixado no patamar de R$ 5.000,00,
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o patamar das indenizações que tem sido fixadas tanto nas Turmas Recursais, quanto pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

19. No que toca à compensação de valores supostamente devidos pela Recorrida ao Recorrente, tem-se que tal pleito não merece acolhimento, uma vez que não comprovada a regularidade da contratação, e nem sequer juntada fatura que se possa verificar o valor em aberto e a sua evolução, ou mesmo se efetivamente foram emprestados ou utilizados valores do suposto cartão.

20. Diante do exposto, mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos na forma do art. 48 da Lei 9.099/98 e do Enunciado 11 dos colegiados Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21. Diante do exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença em todos os seus termos.

22. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no importe de
20% sobre o valor da condenação
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento:

A ausência de comprovação da contratação e, por conseguinte, da regularidade dos descontos, associada à violação do dever de informação, autoriza o reconhecimento de falha na prestação do serviço, tornando indevidos os descontos efetuados em benefício previdenciário e configurando hipótese de dano moral presumido.

Configurada a cobrança indevida após março de 2021, aplica-se o É cabível a indenização por danos morais nos casos em que o consumidor, especialmente idoso e hipervulnerável, é submetido a descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, por ausência de contratação válida e por falha na informação quanto à natureza do serviço contratado.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, §3º, I e 46 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 55 da Lei 9.099/95.
.

Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Apelação Cível nº 5012745-12.2022.8.08.0048, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)